Tribunal: TJSP
Processo: 2242748-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer - Insurgência contra decisão monocrática terminativa que, amparada pelas Súmulas 95 e 102 do TJSP e, porque não impugnados especificamente os argumentos sobre a urgência, julgou monocraticamente o mérito, desprovendo o recurso, com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC - Cabimento – Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art. 39 da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer - Insurgência contra decisão monocrática terminativa que, amparada pelas Súmulas 95 e 102 do TJSP e, porque não impugnados especificamente os argumentos sobre a urgência, julgou monocraticamente o mérito, desprovendo o recurso, com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC - Cabimento – Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art. 39 da Lei no 8.038/90 e o art. 253 do RITJSP – No entanto, ausentes os elementos que justifiquem a alteração da decisão nos termos pretendidos – A decisão deve ser mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2242748-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMICO SAÚDE LTDA (HOSPITAL DA LUZ), é agravada CAMILA GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242748-68.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Amico Saúde Ltda (Hospital da Luz)
Agravado: Camila Gonzalez
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fabiana Pereira Ragazzi
Voto no 8325
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer -
Insurgência contra decisão monocrática terminativa que,
amparada pelas Súmulas 95 e 102 do TJSP e, porque não
impugnados especificamente os argumentos sobre a urgência,
julgou monocraticamente o mérito, desprovendo o recurso,
com fundamento no art. 932, III e IV, a, do CPC - Cabimento –
Inteligência do Art. 1.021 do CPC2015 combinado com o art.
39 da Lei no 8.038/90 e o art. 253 do RITJSP – No entanto,
ausentes os elementos que justifiquem a alteração da decisão
nos termos pretendidos – A decisão deve ser mantida –
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
de fls. 311/313 que, monocraticamente, desproveu o agravo de
instrumento interposto.
Irresignado, o agravante recorre pretendendo a revogação
da decisão, ante a evidente ausência de cobertura contratual para o
tratamento/equipamento solicitado, sendo necessário o julgamento do
mérito do recurso de Agravo de instrumento interposto. Sustenta que o
medicamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS. Logo,
justifica-se o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de
continuidade do feito sem a observância das normas processuais e
constitucionais de competência, que podem ensejar nulidade de todos
os atos praticados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante o art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo
regimental, também chamado de agravo interno, contra decisão
monocrática, proferida pelo relator.
No mesmo sentido, dispõe o art. 39, da Lei no 8.038/90, que
institui normas procedimentais para os processos que tramitam perante
o STJ e o STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, não
destoa daquele dispositivo, ao estabelecer que o agravo regimental é o
recurso próprio contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente nos tribunais,
contra decisões isoladas de relatores, com procedimento previsto nos
regimentos internos e, cada vez mais, absorvido ou incorporado em leis
formais” (cf. FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil meios de impugnação às decisões
judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009,
p. 172).
No Superior Tribunal de Justiça, prevalece a orientação
segundo a qual se admite a interposição de agravo regimental contra
qualquer decisão monocrática de Relator de Tribunal, com base no
princípio constitucional da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp 770.620-PA, rel.
Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-SP, rel. Min. Denise Arruda;
AgRg no RMS 23.496-RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).
Passa-se ao mais.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, os motivos que levaram ao desprovimento do
agravo de instrumento, monocraticamente, foram justificados, à
saciedade, na decisão de fls. 311/313.
Consoante observado anteriormente, a abusividade do
comportamento da agravante é entendimento sumulado por este
Tribunal, autorizando o indeferimento liminar do agravo.
Ressalte-se que, nos termos da Súmula 102, do TJ, “havendo
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”. Assim, como a
agravante não busca demonstrar a exclusão expressa e literal
necessária para sua negativa, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Daí por que se nega provimento ao agravo interno.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08229
Agravo Interno Cível no 2242748-68.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amico Saúde Ltda (Hospital da Luz)
Agravado: Camila Gonzalez
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEDD8A
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC248F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242748-68.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.